Tribunal: TJMT
Processo: 1003100-60.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003100-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), EDERSON DUARTE - CPF: 906.579.691-68 (AGRAVADO), WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (PROCURADOR), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –

FRAUDE - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

– DENUNCIAÇÃO À LIDE DO SUPOSTO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO – DESCABIMENTO – ART. 88 DO CDC – FORTUITO INTERNO – DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, como sói a hipótese, descabe a denunciação à lide, conforme prevê o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado à instituição bancaria ajuizar ação de regresso em face do beneficiário da operação fraudulenta.

A teor da Súmula n
. 479 do STJ,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
. em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de indenização por dano material e moral movida por
Ederson Duarte
, indeferiu o pedido de ilegitimidade passiva e de denunciação à lide.

O agravante, em suma, assevera sobre a necessidade da admissão dos responsáveis pela transação contestada no polo passivo da demanda, uma vez que sendo terceiro receptor da quantia supostamente recebida sem conhecimento do agravado, cabe a este esclarecer a condição e a razão do recebimento do crédito.

Diz que não teve relação direta com as transações, porque as operações foram realizadas por terceiros que não integram a lide e que foram beneficiados com as operações efetuadas, além de que a denunciação à lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa da instituição bancária.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 159271670.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 121989511, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 161849225, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos materiais e morais proposta em face do Banco Santander S.A, objetivando a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos decorrentes da falha na prestação do serviço bancário, em razão de transações fraudulentas.

Insurge-se, o Banco requerido contra o pronunciamento judicial, que ao realizar o saneamento do processo, indeferiu o pedido de

denunciação à lide dos

beneficiários da operação fraudulenta.

No ponto, defende a
necessidade da admissão dos responsáveis pela transação contestada no polo passivo da demanda, uma vez que sendo terceiro receptor da quantia supostamente recebida sem conhecimento do agravado, cabe a este esclarecer a condição e a razão do recebimento do crédito.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular,
porquanto, a teor da Súmula n
. 479 do STJ,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, apenas elidido se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, o que, à evidencia,

dispensa a intervenção do terceiro na lide.

Assim, ainda que a instituição financeira tenha atuado apenas como agente intermediador do crédito, deve responder perante o consumidor por eventual fraude na operação, dado a sua responsabilidade objetiva.

De mais disso, em se tratando de relação de consumo, a

denunciação à lide é vedada, conforme prevê o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultada à instituição bancaria, ajuizar ação de regresso em face do beneficiário da operação fraudulenta.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC – GOLPE DO BOLETO FALSO – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
– CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAL – COMPENSAÇÃO DO VALOR E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINAL – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 E 885 DO CC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

A teor do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução.

Retornando as partes ao status quo ante, mostra-se que a quantia paga pelo autor seja devolvida e/ou compensada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do CC”
.

(RAC n. 1032549-42.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 15.03.23 - negritei).

Logo, não merece reparos a decisão hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 23.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023